Tribunal: STF
Processo: ARE 1507213
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata de agravo contra a decisão que não admitiu recuso extraordinário interposto contra acórdão da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO PARA RESPONDER PELA MULTA COMINATÓRIA – AFASTADA – MÉRITO – CONTRATAÇÃO DE COMISSIONADOS PARA FISCALIZAR OBRAS PÚBLICAS NÃO CONFIGURA DE PRETERIÇÃO AOS FISCAIS CONCURSADOS – AUSÊNCIA DE NORMA DISPONDO SOBRE A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SISEP E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, CONTRA O PARECER.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Em suas razões recursais, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul alega violação do artigo 37, incisos II e V, da Constituição Federal.



    Afirma que o Município de Campo Grande possui “servidores comissionados exercendo funções privativas de servidores do quadro efetivo de forma estranha aos serviços exclusivos de direção, chefia e assessoramento, como determina a Carta Magna (art. 37, inciso V)”.



    Argumenta que, “além de patente desvio de função de comissionados em atividade-fim típica de Agentes Fiscais de Obra, verificou-se que foi realizado concurso público pelo Município de Campo Grande para o provimento do cargo específico de Agente Fiscal de Obra, através do Edital 02/01/2016, de modo que há diversos candidatos aprovados dentro do número de vagas no referido certame e preteridos em razão dos servidores comissionados”.



    Cita precedentes do Supremo Tribunal Federal “no sentido de que a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais”.



    Sustenta que, de acordo com o Decreto Municipal, “o cargo de Agente Fiscal de Obras desempenha funções de natureza técnica, e devem, portanto, ser cumpridas por servidores devidamente capacitados e admitidos por concurso público específico para esse mister”.



    Ao fim, pleiteia a reforma do acórdão recorrido para “determinar aos recorridos medidas administrativas necessárias a fim de restringir os cargos comissionados apenas ao exercício de funções de chefia, direção e assessoramento, abstendo-se de empregar servidores comissionados em atividades típicas e inerentes ao cargo de Agente Fiscal de Obras, Posturas e Cadastros no âmbito da da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP)”.



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo.



    Instado a manifestar-se, o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos, opinou pelo “provimento do agravo para conhecer e prover o recurso extraordinário”, em parecer assim ementado:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO SERVIDORES COMISSIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. NATUREZA TÉCNICA. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO. ACÓRDÃO DO TJ/MS QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL PARA REFORMAR A SENTENÇA QUE ACOLHEU O PLEITO MINISTERIAL. MATÉRIA DECIDIDA EM REPERCUSSÃO GERAL NO RE Nº 1.041.210/SP – TEMA 1010. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES DESSE STF. OFENSA DIRETA AO ARTIGO 37, INCISOS II E V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PARECER PELO PROVIMENTO DO AGRAVO PARA PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    Decido.



    O Plenário da Suprema Corte concluiu no exame do RE nº 1.041.210/SP, de minha relatoria, pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos (Tema 1.010), tendo fixado a seguinte tese



    “a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais;



    b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; 



    c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e 



    d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.”



    Esta a ementa do acórdão desse julgado:



    “Criação de cargos em comissão. Requisitos estabelecidos pela Constituição Federal. Estrita observância para que se legitime o regime excepcional de livre nomeação e exoneração. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 



    1. A criação de cargos em comissão é exceção à regra de ingresso no serviço público mediante concurso público de provas ou provas e títulos e somente se justifica quando presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição. 



    2. Consoante a jurisprudência da Corte, a criação de cargos em comissão pressupõe: a) que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os institui; e d) que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria. 



    3. Há repercussão geral da matéria constitucional aventada, ratificando-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 



    4. Fixada a seguinte tese: a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir” (Plenário, DJe 22/5/19).



    Ante o exposto, determino a devolução destes autos à 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul para que seja aplicada a sistemática da repercussão geral, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente